Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0732888-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUAN VILLAR PERES AMARAL RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO EXTERNO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART 14, §3°, II DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e atribuiu-lhe a culpa exclusiva pelo evento danoso. Em razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta tratar-se de fortuito interno em razão da falha nos serviços prestados pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas. 3. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 5. O autor relatou ter recebido ligação (61 93889-0543) de suposto preposto do requerido para informar sobre a realização de compra cujo cancelamento dependeria da realização de transferência via PIX para códigos a ele encaminhados pelo interlocutor. Seguindo as orientações, realizou a transação no valor de R$ 4.980,00. 6. A questão apresentada a esta Turma Recursal cinge-se em averiguar se a transação impugnada decorreu de culpa exclusiva ou concorrente do autor, ou de falha de segurança na prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira. 7. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e de acordo com o inciso II do §3o do referido artigo, essa responsabilidade só será afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Entretanto, a despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade, requisitos indispensáveis a ensejar na responsabilidade civil. 8. É pertinente ressaltar que a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII da Lei n. 8.078/1990, não ocorre de forma automática, sendo permitida apenas nas situações em que o Juízo considerar presente a verossimilhança dos fatos apresentados pelo consumidor ou na hipótese em que for verificada a hipossuficiência da parte envolvida. 9. Ademais, o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui liberdade para formar seu convencimento com base nos elementos de convicção constantes nos autos. Assim, caso não estejam configurados os requisitos necessários para a aplicação da inversão, os elementos probatórios suficientes para a resolução e formação do convencimento sobre a lide devem ser considerados pela aplicação do art. 373 do Código de Processo Civil. 10. O próprio recorrente afirma ter seguido as orientações do golpista, demonstrando uma clara falta de atenção aos deveres básicos de cautela exigidos para essa situação. Não é crível que o cancelamento de uma compra fraudulenta, ou qualquer outra, dependa de uma transferência via PIX, até porque tal ferramenta se destina ao envio de dinheiro. 11. Não se desconhece a comprovação do dano sofrido pelo autor. Contudo, na forma como se desenvolveu, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo. Não se avista fragilidade do recorrente apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira. 12. Assim, diante de todo o exposto, não é o caso de se atribuir qualquer responsabilidade à instituição financeira pelas operações realizadas, mormente porque não houve falha na prestação dos serviços, tampouco fortuito interno que dê ensejo à aplicação da Súmula 479 do STJ, restando caracterizada, portanto, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, §3o, II, da Lei no 8.078/90). 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente alega violação ao art. 1o, inciso III da Constituição Federal ao argumento de que a sensação de desamparo ante a inércia da instituição financeira, que não adotou medidas necessárias para proteger o consumidor do golpe sofrido, impactou na sua vida pessoal e emocional. Afirma que a decisão colegiada afrontou o princípio da dignidade humana e sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão objurgado falhou ao desconsiderar a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, inciso VIII do CDC), parte vulnerável da relação. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, observa-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, pela impossibilidade da inversão do ônus da prova e, para modificar a conclusão jurídica, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal